Tribunal: TJSP
Processo: 1084198-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA POR TELEFONENAS E SMS A PARENTES E VIZINHA DO DEVEDOR. TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. EXPOSIÇÃO DO CLIENTE A CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. ART. 42 C.C. ART. 71 DO CDC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
O réu extrapolou dos limites aceitáveis e, com a ação, assumiu o risco de causar dano ao autor, o que efetivamente

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA POR TELEFONENAS E SMS A PARENTES E VIZINHA DO DEVEDOR. TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. EXPOSIÇÃO DO CLIENTE A CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. ART. 42 C.C. ART. 71 DO CDC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
O réu extrapolou dos limites aceitáveis e, com a ação, assumiu o risco de causar dano ao autor, o que efetivamente ocorreu. Nada nos autos indica que foi o próprio autor quem indicou os números dos telefones de seus parentes e de sua vizinha, terceiros estranhos à relação contratual estabelecida com o réu. Apesar da existência da dívida e do direito de cobrar, forçoso convir que o fornecedor de serviços causou ao consumidor constrangimento e humilhação, não se tratando de mero aborrecimento. A responsa-bilidade civil pelo dano moral é inconteste e aponta para o dever de indenizar porque presentes os seus elementos caracterizadores. Arbitramento da indenização em R$5.000,00, considerados todos os fatos reproduzidos nos presentes autos, nada justificando no caso concreto o valor pedido (R$10.000,00).
Apelação provida em parte. Ação julgada parcialmente procedente.